Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709642-23.2019.8.07.0000 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) RECORRIDO: INTTEGRA - ADMINISTRACAO, COMERCIO E INDUSTRIA S.A., TALES ALVES NAVARRO, ANDREA PEREIRA RIBEIRO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ART. 139 CPC. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Dispõe o art. 139 do Código de Processo Civil que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. Diante desse contexto legal, medidas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do Passaporte devem ser aplicadas com muita cautela e apenas em casos extremos, analisadas as suas singularidades, considerando as repetidas tentativas infrutíferas de se resolver o débito. 3. Com efeito, é o patrimônio e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. Não havendo qualquer elemento a indicar a eficácia da suspensão do direito de dirigir ou a suspensão de seu passaporte para coibir o devedor ao pagamento da dívida exequenda, essas medidas não devem ser adotadas no processo de execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o e 139, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a eficácia das medidas coercitivas pleiteadas, porquanto não foram localizados bens ou ativos para bloqueio online, com os quais pudesse satisfazer a dívida em execução. Argumenta também que a inclusão do nome da empresa recorrida e dos seus sócios no cadastro de inadimplentes, mediante anotação SERASAJUD, é medida necessária à satisfação do crédito. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, OAB/DF 45.861 e OAB/RJ 162.606 e, noticiando o encerramento da intervenção federal, pede que seja assinalado, na capa dos autos e nas publicações no DJE que se seguirem, o recorrente como POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 139, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “as pretendidas medidas coercitivas não se traduzem instrumentos eficazes para garantir a satisfação do crédito. Para tanto, deve-se comprovar que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pela credora agravante em alcançar o adimplemento almejado, o que não se mostra no caso em particular (...) Quanto ao pedido de inclusão do executado nos cadastros de inadimplentes (...)diligência somente deve ser deferida se o credor comprovar não ter conseguido por meios próprios, uma vez que poderá este requerer administrativamente a inclusão do nome dos devedores em cadastros de proteção ao crédito” (ID 10952878 - Págs. 4 e 6), decorreu do exame de elementos fático-probatórios constantes dos autos e, assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as medidas de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 06/11/2019) (g.n.). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, OAB/DF 45.861 e OAB/RJ 162.606 que seja assinalado, na capa dos autos e nas publicações no DJE, o recorrente como POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029